Tribunal: TJDFT
Processo: 0734793-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0734793-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: SINDICATO DOS PERMISSIONARIOS DE TAXIS E MOTORISTAS AUXILIARES DO DISTRITO FEDERAL, MARIA DO BONFIM PEREIRA DE SANTANA, ELISEU SILVERIO ALVES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Pedido de Penhora – Indeferimento – Prescrição Intercorrente – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da medida pleiteada. Isso porque, não vislumbro risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para imediata apreciação do pedido de tutela sumária, capaz de postergar o contraditório civilista, porquanto não demonstrado o perigo na demora apto a ocasionar prejuízo irreversível ao demandante, não sendo suficiente para tanto o alegado risco de não recebimento do crédito em razão da não localização do executado. Ressalto que o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as Informações. À agravada para Contrarrazões. Após, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator